Tribunal: TJDFT
Processo: 0015752-60.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINARIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA QUE REGULAMENTA PAGAMENTO VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. INAPLICÁVEL NOVEL LEGISLAÇÃO ÀS EXECUÇÕES JÁ EM CURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado e, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF – Tema 792 – Repercussão Geral – reformar o acórdão no sentido de dar provimento ao agravo interposto em face de decisão que negou a expedição de RPVs no limite de 40 (quarenta) salários mínimos aos filiados do sindicato embargante.